Tribunal: TJBA
Processo: 8001026-50.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001026-50.2023.8.05.0138

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s): PERPETUA LEAL IVO VALADAO, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: EDISIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTA BENEFÍCIO DO INSS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS E ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. APELO DO BANCO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas simultaneamente por BANCO BRADESCO S/A e EDÍSIO DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da Ação Indenizatória proposta pelo autor em face do banco, julgou procedente o pedido para: (i) determinar a alteração da conta para a modalidade de serviços essenciais; (ii) condenar o banco à restituição em dobro das tarifas bancárias indevidamente cobradas; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco recorre, alegando prescrição trienal, legalidade das cobranças e ausência de má-fé. O autor, por sua vez, pleiteia majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o prazo prescricional trienal ou decenal para a repetição de indébito e indenização por danos morais; (ii) verificar se há ilicitude na cobrança de tarifas bancárias e anuidade de cartão de crédito em conta benefício do INSS; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, para ações de repetição de indébito e indenizatórias em relações de consumo, conforme entendimento consolidado do STJ e súmula 412/STJ.

4. A conta do autor é benefício do INSS, de uso exclusivo para recebimento de proventos previdenciários, sendo vedada a cobrança de tarifas não contratadas e de anuidade de cartão de crédito, nos termos das Resoluções nº 3.402/2006 e 3.919/2010 do BACEN.

5. A instituição financeira não comprovou a contratação válida dos serviços cobrados, atraindo a incidência do art. 14 do CDC e o dever de indenizar por falha na prestação do serviço.

6. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida diante da conduta contrária à boa-fé objetiva, dispensando-se a prova de má-fé, conforme decidido no EREsp 1.413.542/RS (Tema 929 do STJ).

7. O dano moral é in re ipsa em situações de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, principalmente de idoso e hipossuficiente, sendo devida indenização compensatória.

8. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 é insuficiente diante da gravidade do ilícito, sendo majorado para R$ 15.000,00 com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso do Banco desprovido. Recurso do Autor provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de repetição de indébito e indenização por danos morais em relações de consumo bancário.

2. É ilícita a cobrança de tarifas bancárias e anuidade de cartão de crédito não contratados sobre conta benefício do INSS.

3. A restituição em dobro é devida quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de má-fé.

4. A prática de descontos indevidos em proventos previdenciários configura dano moral in re ipsa e autoriza reparação pecuniária compatível com a gravidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 1º, III;

CC, arts. 205, 206, § 3º, IV e V;

CPC, arts. 373, II, 487, I;

CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput e § 3º; 42, parágrafo único;

Resoluções BACEN nº 3.402/2006 e 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021;

STJ, AgInt no REsp 1.988.191/TO, DJe 06/10/2022;

TJ-BA, APL 0527725-25.2019.8.05.0001;

TJ-BA, RI 0217786-94.2019.8.05.0001;

TJ-PB, Apelação Cível 0804251-73.2023.8.15.0181;

TJ-MG, Apelação Cível 5001231-14.2022.8.13.0116.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cível simultâneas nº 8001026-50.2023.8.05.0138, da Comarca de Jaguaquara, onde figuram como Apelantes e Apelados o
BANCO BRADESCO S.A

e
EDÍSIO D
OS SANTOS SILVA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Banco/Réu
e
DÁ-SE PROVIMENTO
à Apelação do Autor para, tão somente, majorar a indenização por danos morais
,
nos termos do
voto da Relatora.

Salvador,

11